Tribunal: STF
Processo: ARE 1488188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ECMG Nº 104/2020. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Uma vez que não cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária, ante a ausência de requerimento administrativo postulado, razão não há para a inaplicabilidade das normas previdenciárias contidas na EC do Estado de Minas Gerais nº 104/2020. 2) Não sendo comprovado o preenchimento dos requisitos para a percepção dos proventos de aposentadoria, razão não há para que ela seja concedida, devendo ser observada a regra de transição. 3) Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXII e XIII; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É de se destacar que o direito adquirido a determinado regime jurídico previdenciário só surge com o preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício, sendo certo que no caso de não cumprimento dos requisitos há somente mera expectativa de direito.



    Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, assentando que a "legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente à época da implementação dos requisitos para a concessão do benefício, ou do requerimento do interessado, salvo expressa previsão legal, em lei posterior, de sua aplicação retroativa a fatos ocorridos anteriormente" (REsp. n. 729.520/SE, rela. Ministra Laurita Vaza, julgado em 16-2-2006).



    No presente caso a Autora relata que foi nomeada em 03/07/2002 e que completaria os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição em 03/07/2027 e que não cumpriu os requisitos mínimos para a concessão de aposentadoria por idade antes da promulgação da Emenda Constitucional do Estado de Minas Gerais nº 104/2020, em 15/09/2020.



    Ora, estabelecidos os contornos jurídicos da aposentadoria com base nas regras legais vigentes quando de sua efetiva concessão, máxime no caso corrente, repise-se que, indemonstrado o completar pela Autora de todos os requisitos para a aposentação enquanto vigente a norma previdenciária, deixa de ser constatado qualquer direito adquirido ao anterior regime jurídico.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente